Tribunal: TJDFT
Processo: 0715328-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. INCLUSÃO SERASA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC prever a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, eventual deferimento de providências dessa natureza deve se ater aos ditames legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso não provido.